Tribunal: TJSP
Processo: 2187593-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela – Necessidade de reforma – Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória – Probabilidade do direito demonstrada pelo laudo apresentado e pelo fato de que o condomínio locou imóvel para residência da agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela – Necessidade de reforma – Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória – Probabilidade do direito demonstrada pelo laudo apresentado e pelo fato de que o condomínio locou imóvel para residência da agravante até que os danos em seu apartamento sejam reparados – Perigo de dano manifesto, diante da notificação da agravante para que desocupe o imóvel – Recurso provido.